Tribunal: STF
Processo: HC 210105
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 9.12.2021 por Erivelto Diniz Corvino e outro, advogados, em benefício de Matheus Vinicius Rosario, contra decisão pela qual, em 3.12.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 710.252 pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 710.252 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2276793-30.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Paulo Rossi, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Na decisão objeto da presente impetração, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 710.252 pelo Superior Tribunal de Justiça, foi aplicada a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Aquela ação tem como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, pela qual assentada a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente.



    2. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal determinante do afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie, pois a prisão do paciente seria ilegal, pela afirmada falta de prova da participação dele nos crimes imputados.



    Asseveram ausência de fundamentação idônea, falta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, inexistência de elementos concretos para a prisão cautelar do paciente e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.



    Sustentam que o “Paciente sofre constrangimento ilegal e, sem sombras de dúvidas, é possível a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar desde que comprovada qualquer das situações excepcionais referidas no rol taxativo constante do artigo 318, do Código de Processo Penal.



    (…) O PACIENTE POSSUI FILHOS MENORES DE 12 ANOS E COM DEFICIÊNCIA (…), ALÉM DE QUE É O ÚNICO HOMEM PARA O SUSTENTO DO LAR E DE SEUS FILHOS”.



    Ressaltam ser o paciente primário e de bons antecedentes e que a “gravidade genérica do delito apontado na decisão encarceradora, por mais terríveis civilmente que sejam as condutas hipoteticamente perpetradas, não justificam, por si só, a decretação da prisão cautelar.



    (…) Trata-se, na verdade, de decisão genérica, fundada na gravidade da natureza da imputação sem exame das peculiaridades do caso concreto e na reprovabilidade social do delito, assim como no malefício social por ele causado”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) SEJA CONCEDIDA A ORDEM LIMINARMENTE, PARA A IMEDIATA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO MM. JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VOTORANTIM/SP, OU CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, EXPEDINDO-SE O ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE MATHEUS VINICIUS ROSARIO, E AO FINAL, EM JULGAMENTO DE MÉRITO, REQUER-SE A CONCESSÃO DA ORDEM, CONFIRMANDO A DECISÃO LIMINAR, COM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO OU MANUTENÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 710.252 pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 710.252 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2276793-30.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Paulo Rossi, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 22.10.2021, o paciente foi preso em flagrante pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente. Consta da denúncia:



    “(...) a partir de data anterior a 22.10.2021, MICHAEL, MATHEUS, THIAGO e JOÃO PAULO, residentes em bairros contíguos (cf. Documento 1), os três primeiros já envolvidos, anteriormente com a traficância (cf. f. 127, 136 e 142), associaram-se, entre si, e com VITOR HUGO, de forma estável e permanente, para o cometimento do crime de tráfico de drogas.



    Para tanto, os DENUNCIADOS reuniam-se para o preparo e fracionamento das drogas em frações individuais, destinada à mercancia no varejo, sendo certo que VITOR HUGO também providenciava porções maiores de entorpecentes, para a posterior divisão de tarefas na separação das porções individualizadas.



    No contexto da ação criminosa, mais precisamente em 22.10.2021, por volta das 15h35min, MICHAEL, MATHEUS, JOÃO e THIAGO encontravam-se na residência localizada na Rua Adriano Maciel de Queiroz, nº 507, Jardim Tatiana, em Votorantim, SP, onde, em unidade de desígnios com VITOR HUGO, tinham em depósito, para as finalidades de traficância do grupo, distribuídos em caixas de papelão, no chão da residência e dentro de um liquidificador, 1 (uma) porção à granel de cocaína; 1 (uma) porção menor de cocaína; 125 (cento e vinte e cinco) pinos plásticos, do tipo eppendorf, contendo cocaína; 282 (duzentos e oitenta e dois) porções de cocaína, na forma de crack; 2 (duas) porções, à granel, de crack, 36 (trinta e seis) tijolos maiores, e 10 (dez) menores de maconha; 106 (cento e seis) porções individuais de maconha; outras 190 (cento e noventa) porções aparentando ser skunk, subproduto da maconha”.



    Em 23.10.2021, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Sorocaba/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva:



    “Com efeito, o estado de flagrância decorre da notícia da apreensão do material ilícito: 16 tijolos de maconha, 190 porções de maconha e 412 porções de cocaína e R$ 1.344,55 reais em dinheiro, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 08/10) e laudo de constatação preliminar (fls. 108/113). Policiais militares foram abordados por um pedestre que informou ter visto um homem com tijolo de maconha debaixo dos braços entrando numa residência. Avistaram, então, Vitor com o tijolo de maconha defronte a casa. No interior desta, estavam os demais custodiados, os quais manuseavam porções de drogas e faziam a contagem do dinheiro.



    (…) Acolho o requerimento ministerial, para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em sua atual redação, relativamente a todos os autuados e já considerando todos os argumentos defensivos, conforme se verá.



    (...) O pedido em favor de Matheus e João Paulo cita emprego lícito e família que deles depende, inclusive filho menor e com necessidades especiais.



    Tais argumentos também sucumbem a todas as circunstâncias fáticas citadas. Cabia a eles, diante dessa realidade familiar, buscar ocupação lícita, e não buscar a liberdade, após atuação por grave crime, com base nas responsabilidades familiares que, ao que tudo indica, optaram por deixar em segundo plano.



    Assim, em juízo de cognição sumária, a primariedade de alguns dos autuados não os favorece, pois todas as circunstâncias de fato verificadas na prisão indicaram que estavam efetivamente associados, com certa organização e há algum tempo, num ponto que servia de distribuição local de drogas ilícitas, tudo isso a tornar ainda mais prematura qualquer avaliação sobre eventual benefício do tráfico privilegiado”.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na periculosidade do paciente, encontrado com outros corréus, com “16 tijolos de maconha, 190 porções de maconha e 412 porções de cocaína e R$ 1.344,55 reais em dinheiro”. Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se há cogitar de ausência de fundamentação idônea.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de nova medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Neste sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar do paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar fatos e provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    10. Quanto às alegações dos impetrantes de que deveria ser concedida ao paciente prisão domiciliar, porque ele teria “FILHOS MENORES DE 12 ANOS E COM DEFICIÊNCIA (…), ALÉM DE QUE É O ÚNICO HOMEM PARA O SUSTENTO DO LAR E DE SEUS FILHOS”, é de se anotar ausente a comprovação de essa matéria ter sido analisada nas instâncias antecedentes, não podendo ser apreciada nesta impetração, sob pena de supressão de instância.



    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    13. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 2276793-30.2021.8.26.0000, Relator o Desembargador Paulo Rossi, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Encaminhem-se cópias desta decisão e da inicial desta ação ao Desembargador Paulo Rossi, do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora